Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.656/98, NÃO ADAPTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA COBERTURA DE PRÓTESE/ÓRTESE. RECUSA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a fundamentação se pautou no fato de que, tendo sido firmado o contrato anteriormente ao advento da Lei no 9.656/98 e não tendo sido a ela adaptado, devem prevalecer as disposições anteriores, inclusive as contratuais, segundo as quais não haveria cobertura para próteses/órteses.
2.1. A despeito da proteção da legislação consumerista que obsta que o consumidor seja colocado em situação de desvantagem exagerada, não se pode olvidar que a adaptação proposta a partir da edição da Lei no 9.656/98 implica ampliação da abrangência das coberturas, o que também acarreta aumento da contraprestação pecuniária. Autorizar cobertura não prevista no contrato meramente com base no argumento consumerista, além de violar o equilíbrio econômico da coletividade dos beneficiários do plano de saúde, também implica em violação à boa-fé contratual, especialmente porque permite que beneficiária que não arcou com mensalidades mais caras usufrua das mesmas coberturas dos beneficiários que aderiram à adaptação do contrato, às custas destes e sem lhes garantir o mesmo beneplácito (isenção do ajuste da adaptação).
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e IMPROVIDOS.